Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000699-93.2020.8.11.0000
Origem: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. PRETENSÃO DE AVERVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000699-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 328.278.491-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021